Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. USO DE CARTÃO E DE CREDENCIAIS DE USO PESSOAL. NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes, e inexistentes todos os débitos dele proveniente (R$ 4.651,64 + R$ 2.286,12 = R$ 6.937,76), e condená-lo a restituir à parte autora o valor indevidamente cobrado de R$ 6.937,76. Em suas razões, tece considerações acerca do movimento de vitimização e pede o envio do processo ao ministério público, a fim de apurar eventual conduta delituosa. No mérito, defende a não incidência da súmula n° 479 do STJ e que a alegada fraude não fora praticada no âmbito das operações bancárias. Ademais, sustenta que a culpa é exclusiva da autora/recorrida. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56683906 e ID 56683907. Contrarrazões não apresentadas.
3. Vitimização. Não se aplica ao caso a tese suscitada, porquanto trata-se de pessoa com idade avançada (68 anos), a qual é considerada hipervulnerável. Ademais, a recorrida reputa como fraudulentas as transações contestadas.
4. Quanto ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público, tenho como desnecessária a medida, uma vez que não há necessidade de intervenção judicial para tanto, e qualquer cidadão pode fazer a comunicação. Além disso, a própria autora registrou o fato através do boletim de ocorrência de ID 56683871, com a mesma descrição presente nos documentos em questão.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. Em síntese, aduz a autora, ora recorrida, que em 22/06/2023, tomou conhecimento de transações fraudulentas em sua conta bancária, com a utilização da modalidade compra a débito, nos valores de R$3.913,51 e R$4.651,64. A despeito da tentativa de solucionar a situação de forma administrativa, o recorrente não deu provimento ao pedido de estorno das operações não reconhecidas pela correntista.
7. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque os fraudadores dispunham dos dados sigilosos relativos à conta corrente da recorrida.
8. Aliás, no caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
9. Incumbe à instituição financeira provar que as compras foram realizadas regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por cliente imputando lançamento indevido de compras não reconhecidas como de sua autoria.
10. No caso sob análise, observa-se que as operações foram realizadas com compras de valores que refogem ao perfil de gastos da cliente, conforme extratos colacionados com a inicial, o que configura a quebra do perfil de consumo da recorrida. Neste sentido, o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1382935, 07044676520218070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021, Acórdão 1324523, 07046006620198070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021, e Acórdão 1319924, 07624522420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Não é demais ressaltar que as compras contestadas, apesar de terem sido realizadas nos dias 21/06 e 28/07/2023 geraram o mesmo código (462347), fato que causou estranheza à gerente Elen, que fez o atendimento, e confere verossimilhança à narrativa da autora. Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.